Tribunal: TJSP
Processo: 1063383-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento do autor.

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento do autor. Generalidade da petição inicial que, nesse contexto, impõe o decreto de improcedência Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.